Tribunal: TJPA
Processo: 0000418-18.2007.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000418-18.2007.8.14.0004
APELANTE: MIGUEL NICOLAU BEZERRA, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR: IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS

APELADO: MIGUEL NICOLAU BEZERRA, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

PROCURADOR: IVO JORDAN VERAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO. MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. NÃO CONFIGURADO. VALORES PAGOS PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO AO 13º SALÁRIO DE 2004. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. FATO INCONTROVERSO. CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Município de Almerim, visando a percepção do saldo de salário relativo aos meses de outubro e novembro de 2004, bem como 50% (cinquenta por cento) do 13º salário do referido ano.

2.

De acordo com os extratos bancários da conta corrente do apelante (ID nº 734574 – Pág. 27 – Pág. 29), constato a existência dos depósitos dos salários dos meses de outubro e novembro de 2004, ambos no valor de R$ 260,26 (duzentos e sessenta reais e vinte seis centavos). Assim sendo,

concluo haver prova inconteste sobre fato impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), eis que os salários dos meses citados foram efetivamente pagos pela Prefeitura contratante.

3.

Quanto ao pagamento das verbas referentes a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário de 2004, entendo como devido. Com base no contracheque de ID nº 734574 – Pág. 4, cujo valor total corresponde a R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), ao lado do valor que fora efetivamente pago, qual seja R$ 143,00 (cento e quarenta três reais), concluo fazer jus ao pleito contido na exordial.

4.

Reputa-se como litigante de má-fé aquele que, dentre outros casos, deduzir pretensão contra fato incontroverso. As partes, portanto, devem pleitear e agir nos limites da boa-fé e da correção, devendo-se evitar alterar a verdade dos fatos ou pleitear algo contrário a fato manifestamente incontroverso.

5.

In casu,
faz-se necessária a condenação em litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, I e II e 81,
caput
do CPC, pois ao reivindicar o pagamento dos salários dos meses de outubro e novembro de 2004, demonstra-se total desarmonia ao que fora evidenciado pelo contracheque e, sobretudo, ao que consta no teor do extrato bancário de conta cuja titularidade é da parte autora.

6.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Apelação adesiva conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação interposta por MIGUEL NICOLAU BEZERRA e conhecer e dar provimento à apelação adesiva do Município de Almerim, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de 02 (dois)
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
MIGUEL NICOLAU BEZERRA e pelo MUNICÍPIO DE ALMERIM
, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, entendendo que não houve o inadimplemento das verbas salariais.

Em seu apelo (ID 734576),
MIGUEL NICOLAU BEZERRA
sustenta que os documentos juntados não comprovam o adimplemento das verbas salariais, uma vez que os mesmos referem-se às parcelas atrasadas e não as dos meses mencionados na exordial. Ademais, afirma que o apelado não refutou as alegações, não negou o vínculo com o apelante e, por fim, ressaltou casos similares julgados de forma oposta ao que ocorreu na presente demanda.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 734577).

O Ente Municipal interpôs, ainda,
Apelação Adesiva
(ID nº 734578), alegando ser o caso de condenação em litigância de má-fé em desfavor do autor, com multa de 9.9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 80, inciso III e art. 81, do CPC.

Houve contrarrazões ao apelo adesivo (ID nº 734579)

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por MIGUEL NICOLAU BEZERRA e pelo conhecimento e provimento da Apelação Adesiva interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMERIM (ID 754916 – Pág. 1 – Pág. 5).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1. APELAÇÃO – MIGUEL NICOLAU BEZERRA

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

De início, cumpre salientar que o pedido do autor contido na exordial resume-se ao adimplemento do saldo de salário dos meses de outubro e novembro de 2004 e 50% (cinquenta por cento) do 13º salário do ano de 2004, supostamente devido pela Prefeitura contratante, tendo em vista a celebração de contrato temporário firmado entre as partes litigantes.

É sabido que compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, inciso I do CPC. De todo modo, esta Relatora, em casos similares ao ora analisado, entende não ser razoável exigir que o próprio servidor faça prova negativa do alegado, isto é, prove que não recebeu o salário dos meses pleiteados e, uma vez não provado pela administração pública o devido depósito, direito tem o autor ao adimplemento dos salários como contrapartida de sua força de trabalho dispendida.

Ocorre que, em relação à situação exposta nos autos, tal entendimento não merece prosperar. Analisando o bojo processual, verifico que a remuneração líquida do autor/apelante no que tange aos meses de outubro e novembro de 2004, bem como o 13º salário de 2004, corresponde, respectivamente, aos montantes de R$ 260,26 (duzentos e sessenta reais e vinte seis centavos); R$ 260,26 (duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) e R$ 263,12 (duzentos e sessenta e três reais e doze centavos), conforme consta no teor dos contracheques colacionados no ID nº 734574 – Pág. 2 – Pág. 4.

Assim sendo, estudando detidamente os extratos bancários da conta corrente do apelante (ID nº 734574 – Pág. 27 – Pág. 29), constato a existência dos depósitos dos salários dos meses de outubro e novembro de 2004, ambos no valor de R$ 260,26 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte seis centavos).

Diante de tal contexto, concluo haver prova inconteste sobre fato impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), eis que os salários dos meses citados foram efetivamente pagos pelo apelado.

Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS PROVENTOS MENSAIS. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INCISO I DO CPC/1973 (ART. 373 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR DEVIDAMENTE COMPROVADO PELO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INCISO II DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 –
A partir dos extratos contidos nos autos verifico que o ente municipal obteve sucesso em comprovar fato impeditivo do direito alegado, ou seja, os comprovantes bancários (fls. 30/33 e 71/72) são aptos a demonstrar que a remuneração da demandante foi depositada mensalmente.

(Proc. nº 2017.01144882-38, 172.122, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO. SERVIDORA EFETIVA.

PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –

A apelada, servidora efetiva do recorrente, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional – Nível 1, ajuizou Ação de Cobrança Pelo Rito Ordinário com o objetivo de receber as seguintes verbas salarias não pagas pelo apelante: salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, além de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário do mencionado ano, tendo o Juízo a quo julgado procedente a referida ação;

II
– Compulsando a documentação acostada aos autos, constata-se, às fls. 60 e 61, no extrato bancário da conta corrente da recorrida, que constam depósitos dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, motivo pelo qual, a modificação parcial da sentença monocrática é medida que se impõe
;

III – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, afastando a condenação do apelante ao pagamento do salário dos meses de novembro e dezembro de 2004 à recorrida, mantendo a sentença guerreada inalterada em seus demais termos.

(2019.00012443-26, 199.732, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2019-01-08)

O apelante alega, ainda, eventual cerceamento de defesa, haja vista o procedimento adotado pelo juízo
a quo
ao entender como adequado ao caso concreto o julgamento antecipado do mérito, quando, segundo o requerente, havia ainda a necessidade de instrução probatória para melhor esclarecimento da lide.

Tal alegação não merece prosperar. Ora, o próprio recorrente em ID nº 734574 – Pág. 20 – Pág. 21, pleiteia perante o juízo sentenciante o julgamento antecipado da lide, fazendo-se presumir, portanto, a condição ideal do processo para o veredicto final do magistrado de 1º grau.

Assim sendo, o cerceamento de defesa alegado resta prejudicado pela preclusão lógica, pois ao requerer o julgamento antecipado do mérito, em primeiro grau de jurisdição, torna incabível, nesta fase recursal, a arguição de qualquer nulidade da sentença por eventual limitação à ampla defesa no que tange à produção de prova.

Por fim,
quanto ao pagamento das verbas referentes a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário de 2004
, entendo como devido. Com base no contracheque de ID nº 734574 – Pág.4, cujo valor total corresponde a R$ 286,00 (duzentos e oitenta seis reais), ao lado do valor que fora efetivamente pago, qual seja R$ 143,00 (cento e quarenta três reais – ID nº 734574 – Pág. 29), concluo fazer jus ao pleito contido na exordial.

2. APELAÇÃO ADESIVA – MUNICÍPIO DE ALMERIM

Versa o presente recurso acerca da necessidade de condenação do requerente/apelado em litigância de má-fé, uma vez que há clara tentativa de alteração da verdade dos fatos, pois o pleito relativo ao pagamento de salários inadimplidos pela administração pública municipal, encontra-se em clara dissonância ao arcabouço probatório contido nos autos.

Assiste razão ao recorrente. Explico.

Reputa-se como litigante de má-fé aquele que, dentre outros casos, deduzir pretensão contra fato incontroverso. As partes, portanto, devem pleitear e agir nos limites da boa-fé e da correção, devendo-se evitar alterar a verdade dos fatos ou pleitear algo contrário a fato manifestamente incontroverso.

In casu
, restou patente a má-fé do autor/apelado, pois ao reivindicar o pagamento dos salários dos meses de outubro e novembro de 2004, demonstra-se total descompasso ao que fora evidenciado pelo contracheque e, sobretudo, ao teor do extrato bancário de conta cuja titularidade é do próprio apelado.

Chama a atenção, ainda, a persistência da parte autora em combater a improcedência do referido pleito. Ficou evidente desde o princípio que a Prefeitura contratante pagou o saldo de salário do período mencionado, comprovando-se tal fato mediante os elementos fático-probatórios já exaustivamente destacados.

Ainda assim, voltou a arguir, agora em fase recursal, a necessidade de adimplemento do saldo de salário sem, contudo, adicionar qualquer argumento que tenha a capacidade de contestar o alegado e comprovado pela municipalidade.

Diante de tal contexto, com fulcro no art. 80, incisos I e II do CPC/2015, incorre em litigância de má-fé aquele que deduz pretensão visando alterar a verdade dos fatos, bem assim demanda contra fato incontroverso, tornando necessária a condenação ao pagamento de multa de 1% do valor corrigido da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor, no sentido de reconhecer o direito ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário do ano de 2004. Em relação à apelação adesiva interposta pelo Município de Almerim,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo, condenando a parte autora
ao pagamento de multa correspondente em 1% (um por cento) do valor corrigido da causa
, nos termos dos arts. 80, I e II e art. 81,
caput
do CPC/2015.

É como voto.

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/05/2020